Tribunal: TJSP
Processo: 1001455-66.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RMC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO - Autor que alega não ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável em benefício previdenciário - Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que o consumidor

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RMC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO - Autor que alega não ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável em benefício previdenciário - Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que o consumidor tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contratada (mútuo ou cartão de crédito) - Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor - Necessidade de adequação do contrato para a modalidade regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor do débito, sem condenação à devolução duplicada de valores, porque ausente má-fé do banco réu.
2. DANOS MORAIS - Inocorrência - Descontos advindos de contrato diverso daquele que almejava contratar, por si só e dissociada de outros elementos de prova, não se mostra suficiente para a configuração do dever de indenizar - Precedentes, inclusive desta c. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000930744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001455-66.2020.8.26.0168,
da
Comarca
de Dracena, em que é apelante
CLAUDEMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento parcial ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencido, PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO E BENEDITO ANTONIO
OKUNO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1001455-66.2020.8.26.0168
COMARCA DE DRACENA
APELANTE: CLAUDEMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO BMG S/A (réu)
VOTO 41439
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - RMC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO - Autor que alega não ter
firmado contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem
Consignável em benefício previdenciário - Banco requerido que não
demonstrou a devida disponibilização de informação para que o
consumidor tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela
modalidade ora contratada (mútuo ou cartão de crédito) - Incidência do
art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor - Necessidade de
adequação do contrato para a modalidade regular de empréstimo
consignado, com recálculo do valor do débito, sem condenação à
devolução duplicada de valores, porque ausente má-fé do banco réu.
2. DANOS MORAIS - Inocorrência - Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e dissociada de outros
elementos de prova, não se mostra suficiente para a configuração do
dever de indenizar - Precedentes, inclusive desta c. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interposto
por
CLAUDEMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA contra a r. sentença de fls.
253/259, cujo relatório se adota em complemento, por meio da qual foi julgada
improcedente a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulada
com indenizatória por danos morais, ajuizada em face de BANCO BMG S/A.
Inconformado, o autor apela, firme na tese de que deseja
contratar um simples empréstimo consignado e não um cartão de crédito, que
sequer foi solicitado ou desbloqueado. Requer a condenação da casa bancária
à devolução duplicada de valores cobrados a título de reserva de margem
consignada e ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
280/290).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente relator sorteado nega provimento
ao recurso, do que, respeitosamente, ouso discordar.
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a
questão se refere ao fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado
de consumo, sustentando a contraparte ser vítima de tal prestação de serviços
(CDC, art. 2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente
relatado, insistiu na tese de que não pretendeu contratar a operação derivada
de cartão de crédito que resultou nos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou
argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de
busca pela modalidade contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo
qual tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da
modalidade de empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-
se que esse tipo de contrato ostenta abusividade porque configura uma
circunstância em que há imposição de uma obrigação em relação à qual o
contratante não é adequadamente informado sobre os termos do contrato,
vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas
contratadas notoriamente altas de tal modalidade de contratação e abatimento
da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remanescente.
Note-se que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem
acréscimos até novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura.
Ademais, não evidenciada a disponibilização de informações quanto ao
número de parcelas ou alternativas ao consumidor para a antecipação do
encerramento do contrato ou sequer promover o abatimento de valores
superiores ao mínimo.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e
abusivo porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será
quitado, uma vez que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir
os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV
-
Estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a
instituição que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o
bônus, mas também com o ônus de sua operação, muito em razão da
ausência de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no
desenvolvimento de seu negócio, nos termo do art. 14 do CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações,
impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na
conformidade do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da
boa-fé atuará como modo de enquadramento constitucional do direito das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigações, na medida em que a consideração pelos interesses que a parte
contrária espera obter de uma relação contratual mais não é que o respeito da
dignidade da pessoa humana em atuação no âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não
seria o caso de considerar que a parte autora supostamente teria anuído com
a contratação, nos moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
Caberia ao réu a produção de prova de uso regular do
cartão de crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova
alguma que demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da
contratação; não houve, sequer, apresentação de faturas de cartão de crédito
com registro de compras e pagamentos ordinariamente associados a tal tipo
de contratação.
Desta forma, pois, de rigor a declaração de nulidade das
cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as regras do empréstimo
consignado, com fixação prévia da quantidade de parcelas e do seu valor a
incidirem sobre o benefício previdenciário da parte demandante.
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela
ou duplicada, na esteira de reiterados pronunciamentos deste e. Tribunal de
Justiça. Deveras, em verdade, deve ser recalculado o valor e número de
parcelas segundo os termos da contratação de empréstimo consignado (sem
vinculação a cartão de crédito), com base no numerário creditado à parte
autora e as parcelas já pagas, compensando-se o quanto cobrado em
excesso, inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre
este excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a
partir da citação, e correção monetária segundo os índices da Tabela Prática
deste Tribunal, a partir de cada pagamento.
No mais, descabe cogitar de danos morais, na esteira do
atual posicionamento da Câmara sobre o tema.
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia
ao Autor alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a
imposição do dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no
1000548-93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo
em sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos,
ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção
do autor de contratação de empréstimo consignado, porém
houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor
mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal,
causando onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível
o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato
nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral não configurado
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que
se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão
de crédito reserva de margem consignável com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo
sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez
ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser
reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento,
pois
não
ocorreu
a
negativação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará
também
com
o
pagamento
das
custas,
despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j.
em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO - Apelação - “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” - Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda
-
Admissibilidade parcial - Aplicação das normas do CDC -
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes -
Banco apelante que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015,
deixando de comprovar a efetiva contratação de reserva de
margem consignável de cartão de crédito - Configurada a
existência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da apelada - Falha na prestação dos
serviços que configura meros aborrecimentos - Abalo
psicológico ou situação vexatória não comprovados -
Dano moral não caracterizado - Valores indevidamente
descontados, que devem ser restituídos de forma simples -
Sucumbência recíproca - Sentença reformada em parte -
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297,
rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Pela reforma do julgado, sucumbentes reciprocamente as
partes, fica cada qual condenada a arcar com metade das custas e despesas
processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela
nova codificação processual a “compensação em caso de sucumbência
parcial” (CPC/15, art. 85, § 14), pagarão, cada qual, honorários advocatícios
aos patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade de justiça concedida à autora (fls. 23).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001455-66.2020.8.26.0168
Apelante: Claudemiro Fernandes de Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelados: Banco BMG S/A.
Comarca: Dracena 1a Vara
Juiz (a) 1o Grau: Aline Tabuchi da Silva
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 15555
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de nulidade
de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por
danos morais - Sentença de improcedência - Preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada - Cartão
de crédito consignado com autorização para desconto em
benefício previdenciário (RMC) - Alegação de abusividade na
contratação por ausência de informação e venda casada -
Pretensão de cartão de crédito, e não de empréstimo consignado -
Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação
com cláusulas expressas, autorização de desconto em folha de
pagamento, forma da evolução do débito e comprovação do
crédito em conta bancária via TED - Regularidade - Vício de
vontade não caracterizado
Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorada a verba honorária (art. 85, § 11 do
NCPC), observada gratuidade de justiça e a suspensão do NCPC,
artigo 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 17/08/2020 (fls. 253/259), de relatório adotado, que julgou improcedente
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e
indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade de justiça.
Apela o autor (fls. 262/276) alegando que contratou empréstimo
consignado e recebeu um cartão de crédito não solicitado, que sequer foi desbloqueado,
não tendo sido informado adequadamente; que houve venda casada e que o contrato é
de adesão. Requer devolução em dobro dos valores cobrados a título de reserva de
margem consignável e indenização por danos morais. Pede provimento para reforma da
sentença.
Contrarrazões às fls. 280/290, com preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 25/08/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
concedida (fls. 63/65).
Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
O autor sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas a
obter provimento integral do seu pedido inicial, articulando as razões dessa sua
pretensão. Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do Código de
Processo Civil de 2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
No caso, aplica-se a Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, possibilitando inversão
do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII.
O Banco réu apresentou “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento”, ADE
no 39120493, datado de 29/09/2015, devidamente assinado pelo autor (fls. 148/150), no
qual resta incontroversa a contratação de cartão de crédito e a autorização para desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em benefício no INSS.
Apresentou também documentos pessoais do autor (fls.
151/153), comprovante de TED no valor de R$ 1.063,00 (fls. 210) e faturas do cartão no
5259.2206.0517.1124, vencidas entre 10/11/2015 e 10/06/2020 (fls. 154/209), que
demonstram a realização de saque em 19/10/2015 (fls. 154).
O fato de o mútuo ter sido firmado na modalidade de cartão de
crédito com autorização de débito em folha de pagamento, consoante Lei no 10.953, de
27/09/2004, em nada difere de empréstimo consignado, pois o ajuste prevê a cobrança
de taxas de juros sobre os valores contratados nas operações bancárias realizadas. Não
há surpresa.
Não há, também, nos autos, documentação hábil a demonstrar
que a relação jurídica entre as partes principiou de forma irregular ou ilegal, pois houve
livre adesão, estando dispostas as cláusulas contratuais de forma compreensível, sem
demonstração de prejuízo na contratação. E não se evidencia mácula nas informações
prestadas, pois o contrato está bem expresso nesse sentido.
E não é negada contratação, apenas afirmado que se estaria
contratando empréstimo consignado, mas que se tratava de cartão de crédito, situação
que não encontra suporte em vício de vontade a vista do retro contexto probatório,
obstando acolhimento de nulidades.
Neste sentido, precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL Pretensão de reforma da respeitável sentença que
reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício
previdenciário
Cabimento
Hipótese em que a instituição
financeira comprovou a contratação de empréstimo na modalidade
"RMC" Montante efetivamente disponibilizado - Abusividade não
reconhecida

RECURSO
PROVIDO
(Apelação
no
1000727-33.2018.8.26.0576, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, DJ 27/03/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL,
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA ACERTO DA R. SENTENÇA ALEGAÇÃO DE NÃO
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC)
INCIDENTE
SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONJUNTO ENCARTADO AO
FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS CASA DE VALORES RÉ QUE JUNTOU CÓPIA DO
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM EFETIVA
PREVISÃO DE DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO A INCIDIR
SOBRE BENEFÍCIO PERCEBIDO PELO AUTOR MANUTENÇÃO
DA R. SENTENÇA
RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no
1004121-26.2018.8.26.0066, Rel. Simões de Vergueiro, 16a Câmara
de Direito Privado, DJ 25/03/2019).
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito Cartão
de crédito
Reserva de margem consignável (RMC)
Sentença
improcedência
Autora que nega a contratação do cartão de
crédito, afirmando acreditar tratar-se de mero empréstimo
consignado
Não configuração - Regularidade da contratação

Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida Recurso da autora
improvido” (Apelação no 1000773-92.2018.8.26.0294, Rel. Irineu
Fava, 17a Câmara de Direito Privado, DJ 25/03/2019).
Nessa quadra, ausentes nulidades ou anulabilidades contratuais,
correta a execução contratual e o proceder bancário, do que segue integralmente
mantida a sentença.
Por fim, ofertadas contrarrazões, majoro o valor de honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condição suspensiva prevista pelo art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e a
suspensão do NCPC, art. 98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
1336A4D2
9
13
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
134816A6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001455-66.2020.8.26.0168 e o código de confirmação da tabela acima.